Tribunal: TJSP
Processo: 2282983-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico - Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva – Prejudicado - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios - Prisão a título diverso do impugnado - Ordem denegada